Tribunal: TJDFT
Processo: 0743921-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0743921-93.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CLEIDE FELISMINA DE SOUZA AGRAVADO: ASSOCIACAO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR - ASSOBES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CLEIDE FELISMINA DE SOUZA em desfavor de ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR - ASSOBES visando reformar a decisão ID 172788920 da 3a Vara cível de Águas Claras, proferida na ação declaratória c/c reparação de danos morais n. 0713155-94.2023.8.07.0020. Na origem, a agravante requereu em tutela de urgência declarar sua aprovação em disciplina do curso de Fonoaudiologia, em que é aluna, considerando como média 5 (cinco) ao invés de 7 (sete), deferimento da gratuidade de justiça e dano moral, no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Decisão ID 165367312 determinou intimar a parte autora para esclarecer a pertinência e cabimento da demanda; fundamentar melhor a sua tese subsidiária, no sentido de adotar a nota 6 (seis) como suficiente para aprovação, pois aparentemente a nota obtida não alcançou 6 (seis); comprovar que fazia jus aos benefícios da Justiça Gratuita, devendo juntar documentos ou recolher as custas iniciais. Decisão ID 169081453 indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na inicial e determinou intimar a parte autora para atender integralmente à determinação contida na alínea "c" da decisão anterior, devendo anexar aos autos extratos bancários e faturas de cartões de créditos referentes aos três últimos meses, cópia da carteira de trabalho, além da última Declaração de Renda e Bens entregues à Receita Federal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de Justiça. Alternativamente, recolhessem as custas iniciais. A parte não se manifestou. A decisão recorrida ID 172788920 indeferiu o pedido de gratuidade de Justiça formulado pela parte autora e determinou intimar a parte para recolher as custas processuais, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento da inicial. A parte novamente não se manifestou no primeiro grau e optou por interpor o presente agravo de instrumento com concessão de efeito suspensivo em que requer a reforma da decisão agravada com a consequente concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. A relatora na decisão ID 52486773 indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e o recebeu apenas em seu efeito devolutivo. A agravante nas razões recursais (ID 52358684) afirma que apresentou ao Juízo de Primeiro Grau contracheques que comprovam sua renda mensal de R$ 1.308,00 (um mil, trezentos e oito reais) e declaração de hipossuficiência financeira. Alega que “O próprio portal da Defensoria Pública garante o acesso a justiça pelos usuários, a todo aquele que recebe até 5 (cinco) salários mínimo”. Declara que não possui condições financeiras para arcar com as custas processuais. Requer, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e deferir a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. A agravada não apresentou contrarrazões, conforme certidão ID 54086603. Foi proferido o despacho ID 53254608 para intimar a agravante para manifestar-se sobre eventual perda de objeto do presente agravo de instrumento em razão da sentença proferida nos autos do processo originário. A agravante quedou-se inerte, conforme certidão ID 53465398. É o relatório. Decido. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese em exame, observa-se que, no dia 20/10/2023, foi proferida sentença no processo originário 0713155-94.2023.8.07.0020 (ID 175758840) com trânsito em julgado (ID 179777634), que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução de mérito, nos termos do inciso I do art. 485 c/c parágrafo único do art. 321, ambos do Código de Processo Civil. A decisão agravada indeferiu a gratuidade da justiça em razão da falta de comprovação da hipossuficiência financeira, porque não foi atendida a determinação contida na decisão ID 165367312. A agravante não obedeceu à determinação judicial que especificou as provas necessárias para o convencimento do Juízo de Primeiro Grau. Sequer se manifestou a respeito. O caso não se trata apenas de analisar o pedido de concessão de justiça gratuita, mas também de analisar o caso sob a ótica de quem deixou de atender ao comando judicial. A sentença no processo originário acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão recorrida. Isso porque aqui se discute decisão que não suplanta a cognição exauriente própria da sentença. Trago à colação julgados desta Corte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. FEITO ORIGINÁRIO SENTENCIADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSOS NÃO CONHECIDOS. Tendo sido prolatada sentença no Feito originário, é certo que foi superada a causa de interposição de Agravo de Instrumento, bem como de Agravo Interno interposto em seu bojo, cujo objeto consistia na reforma de decisão que havia indeferido tutela de urgência vindicada pelo Autor. Por conseguinte, ante a superveniente perda do interesse recursal, impõe-se o não conhecimento dos referidos recursos. Agravo de Instrumento e Agravo Interno não conhecidos. Maioria." (Acórdão 1191513, 07000739520198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Relator Designado: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no PJe: 20/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 1.2. Hipótese em que sobreveio sentença nos autos de origem, extinto o cumprimento de sentença, o que enseja a perda de objeto dos recursos anteriores 2. Agravo interno e agravo de instrumento não conhecidos. (Acórdão 1390694, 07091047120218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – [Grifou-se] AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO. I. O agravo de instrumento é examinado em cognição sumária, de modo que prolatada a sentença, que encerra a atividade jurisdicional com cognição exauriente, fica prejudicada sua apreciação pelo Tribunal. II. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1406183, 07318052620218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – [Grifou-se]. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Diante da extinção do processo sem resolução de mérito pelo Juízo de origem extinguindo a ação principal, resta prejudicado o julgamento do presente recurso de agravo de instrumento pela perdade seu objeto. 2. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento" (STJ, AgRg no REsp 1.485.765/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 29/10/2015). 3. RECURSO PREJUDICADO. (Acórdão 1003574, 20160020415608AGI, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 9/3/2017, publicado no DJE: 27/3/2017. Pág.: 233/251) Quando a sentença é prolatada, a decisão agravada perde o objeto porque surge o direito da parte sucumbente em apresentar o recurso de apelação. Assim, ocorreu a perda do objeto do agravo de instrumento, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso e não há decisão a ser revista por esta instância neste manejo recursal. Além disso, observa-se que a sentença já transitou em julgado, o que perfectibiliza o resultado, tornando-se prescindível a análise deste recurso. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se as formalidades previstas no artigo 250 do Regimento Interno do TJDFT (RITJDFT). Publique-se. Intime-se. Brasília, 18 de dezembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator